Tribunal: STF
Processo: ARE 1588225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. VANTAGENS TEMPORAIS / GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 3º DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 78/2020. LEIS NºS 6.196/71, 8.184/86 E 15.454/2020. DIREITO À CONTAGEM DO PERÍODO AQUISITIVO EM CURSO (PROPORCIONALIDADE), COM A CONCESSÃO EM PERCENTUAL DE 1% AO ANO, GARANTIDO PELO § 1º DO ART. 3º DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 78/2020. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONFORMAÇÃO COM O DECIDIDO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 5008410-63.2023.8.21.9000. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto por servidor público estadual, militar, contra sentença de improcedência em ação que visava a correção dos valores pagos mensalmente, incluindo vantagens temporárias proporcionais aos vencimentos, conforme art. 3º, § 1º, da EC nº 78/20, e o pagamento das diferenças salariais em atraso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A questão em discussão consiste na legalidade do pedido de correção dos valores pagos ao servidor, incluindo vantagens temporárias, à luz da EC nº 78/20 e da LC nº 15.454/20, considerando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A Administração Pública é regida pelo Princípio da Legalidade, conforme art. 37 da CF/1988, que determina que o administrador público só pode agir conforme a lei.
2. A EC nº 78/20 extinguiu as vantagens temporárias, preservando apenas os percentuais implementados até sua entrada em vigor, não havendo direito adquirido a regime jurídico anterior.
3. A LC nº 15.454/20 reestruturou a remuneração dos militares estaduais, fixando o subsídio como forma de remuneração, sem previsão de incorporação das vantagens temporárias extintas.
4. A matéria foi uniformizada pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública, estabelecendo que o militar estadual só tem direito ao pagamento proporcional das vantagens por tempo de serviço se o tempo de serviço público previsto para a aquisição foi completado até a publicação da LC nº 15.454/20.
5. No caso concreto, o autor não completou o tempo de serviço necessário até a vigência da ECRS nº 78/2020, não fazendo jus às vantagens temporárias pleiteadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O militar estadual não tem direito ao pagamento proporcional das vantagens por tempo de serviço se não completou o tempo de serviço público necessário até a publicação da LC nº 15.454/20, conforme uniformização de jurisprudência

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente